Tribunal: TJMT
Processo: 1022550-17.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022550-17.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA SOUZA - CPF: 035.425.871-09 (AGRAVADO), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), DANIELSON JOSE CANDIDO PESSOA - CPF: 086.222.664-35 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA.

RESTITUIÇÃO
SIMPLES
DO INDÉBITO.

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
.

APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC)
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, apenas para determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de seguro prestamista, com incidência de juros e correção monetária, permitindo compensação com débitos do mesmo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de seguro prestamista no contrato bancário ou se configura venda casada; (
ii
) estabelecer se é devida a
restituição dos valores pagos a esse título; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para revogação da justiça gratuita e aplicação de multa por agravo interno manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 972, veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, caracterizando venda casada.

Verifica indícios de que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma vinculada à instituição financeira, evidenciando restrição à liberdade de escolha do consumidor.

Conclui que a cobrança do seguro é abusiva, impondo a restituição dos valores pagos para evitar enriquecimento sem causa e restabelecer o equilíbrio contratual.

Aplica o entendimento consolidado do STJ de que a repetição do indébito, em contratos bancários, ocorre na forma simples quando ausente comprovação de má-fé.

Afasta a revogação da justiça gratuita por ausência de prova de alteração na situação econômica da parte beneficiária.

Considera o agravo interno manifestamente improcedente, por não demonstrar distinção fática apta a afastar precedente vinculante, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido
com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
.

Tese de julgamento: 1. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com
instituição financeira ou seguradora por ela indicada. 2. É devida a restituição simples dos valores cobrados indevidamente a título de seguro em contrato bancário, na ausência de má-fé. 3. A manutenção da justiça gratuita exige prova de alteração da capacidade econômica da parte beneficiária. 4. O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

REsp.
n. 1639259/SP
e
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

TJMT
1009604-98.2022.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024
.

TJMT
1020727-22.2021.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 06/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

d
e
u parcial provimento ao Recurso apenas para
“
determinar a restituição na forma simples dos valores cobrados a título de seguro, com incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato
”
.

O
agravante
sustenta
que
a cobrança de tarifas contratuais é legítima, desde que haja previsão expressa e correspondência a serviços efetivamente prestados
e que
as tarifas foram previamente informadas e aceitas pela parte autora no momento da contratação
.

Aduz
que
não há qualquer demonstração de abusividade ou desequilíbrio contratual
e que
o seguro de proteção financeira foi contratado de forma facultativa, inexistindo venda casada
.

D
estaca que
“as tarifas, taxas e demais valores estão pactuados desde o início da celebração; não tendo sido imposta de forma unilateral pelo banco”
e que
“o consumidor tivera prévia ciência das tarifas que fariam parte do contrato, não podendo alegar desconhecimento”
.

A
rgumenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cobrança de tarifas bancárias, citando os Recursos Especiais repetitivos (REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP), que admitem a cobrança de tarifas como TAC, TEC, tarifa de cadastro,
avaliação do bem e registro de contrato, desde que observados critérios legais.

Defende
ainda que não houve demonstração de vantagem exagerada ou cobrança fora da média de mercado.

Ressalta
que o seguro de proteção financeira é facultativo, destinado
à quitação do saldo devedor em caso de eventos como desemprego, invalidez ou morte, afirmando que
“a contratação do seguro foi facultada à parte autora, que tinha liberdade para firmar o financiamento sem a contratação do seguro”
.

Informa
, ainda, que não houve venda casada, pois o seguro foi contratado por meio de termo autônomo.

Alega
também que a repetição do indébito é indevida, pois não houve má-fé, erro, dolo ou coação na contratação, destacando o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais
e
que os valores pagos decorreram de livre pactuação entre as partes.

Diz
que a parte adversa não comprovou hipossuficiência, sendo a declaração de pobreza relativa e passível de verificação pelo magistrado.

Por fim, pede o provimento do Recurso para reformar integralmente a decisão monocrática, reconhecendo:
a legalidade das tarifas contratuais
,
a validade da contratação do seguro
,
a improcedência da repetição de indébito
,
o indeferimento da assistência judiciária gratuita
e a
manutenção integral do contrato nos termos pactuados.

A agravada apresentou
contraminuta no Id
358726891
defendendo
a manutenção da decisão monocrática, argumentando que restou configurada a venda casada do seguro prestamista, conforme precedente vinculante do STJ. Requer ainda a aplicação de multa por recurso manifestamente infundado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno
interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
contra decisão monocrática que deu parcial provimento
à apelação
interpost
a
por
Vanessa
da
Silva Souza
em
Ação Revisional de Contrato.

O processo teve origem em ação revisional ajuizada pela consumidora contra a instituição financeira, objetivando a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas em Cédula de Crédito Bancário. A sentença julgou improcedentes todos os pedidos revisionais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a consumidora interpôs
A
pelação sustentando cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, abusividade na cobrança de tarifa de registro, ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista, ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela
Price
, requerendo ainda o afastamento da mora e a repetição do indébito.

O Recurso foi parcialmente provido apenas para
determinar arestituição na forma simples dos valores cobrados a título de seguro, com incidência dejuros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e acorreção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024,permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

O agravante insurge-se contra a decisão, sustentando a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira e argumentando que não houve venda casada, uma vez que a contratação teria sido facultativa. Alega ainda que a consumidora teve liberdade para contratar o financiamento sem o seguro ou indicar outra
seguradora. Requer a reforma da decisão para afastar a determinação de restituição dos valores pagos a título de seguro.

Preliminarmente, o agravante postula a revogação do benefício da justiça gratuita deferido à agravada; contudo, não traz elementos que evidenciem alteração em sua situação financeira apta a amparar o pleito. Assim, mantenho a benesse.

Quanto ao mérito,
a
questão central do presente Agravo Interno cinge-se à validade da cobrança do seguro de proteção financeira (seguro prestamista) e ao reconhecimento de venda casada em sua contratação.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada no Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP (Tema 972), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, que fixou a seguinte tese:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nestes autos, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao próprio Banco seria aceita, o que evidencia a irregularidade.

Desse modo,
reconhecida
a abusividade da cobrança do seguro prestamista por configurar venda casada, impõe-se a restituição dos valores indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira e restaurar o equilíbrio contratual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas ações revisionais de contrato bancário,
a restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme precedente firmado no
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

Por fim, insta mencionar que o
agravante
insurge-se
contra decisão monocrática que se alicerçou de forma cristalina em precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972), sem realizar qualquer esforço argumentativo para demonstrar distinção fática que justificasse a inaplicabilidade da tese vinculante.

O artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que

“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”
.
A norma visa coibir a utilização abusiva dos recursos internos e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, evitando a procrastinação desnecessária dos processos.

Considerando a manifesta falta de fundamento do recurso e seu caráter eminentemente protelatório, mostra-se adequada a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal mencionado.

Desta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CABIMENTO – REVISÃO CABÍVEL – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Admite-se a revisão das cláusulas convencionadas nas relações de consumo, com mitigação do princípio “pacta sunt servanda”, quando verificado o abuso ou a ilegalidade.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
”.
(N.U 1009604-98.2022.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato ilícito.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
”.
(N.U 1020727-22.2021.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 06/04/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026